Tribunal: STJ
Processo: 0811808-20.2022.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988601 - PB(2025/0257231-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: EDUARDO HENRIQUE VIDERES DE ALBUQUERQUE - PB012392
GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BALDAN TIBURCIO DIONISIO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO XAVIER - PB014897
VALBERTINA FREIRE DE SOUZA MEDEIROS - PB026980
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2eb31902-c34c-42a3-930a-1b18928f8bae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988601 - PB(2025/0257231-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: EDUARDO HENRIQUE VIDERES DE ALBUQUERQUE - PB012392
GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BALDAN TIBURCIO DIONISIO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO XAVIER - PB014897
VALBERTINA FREIRE DE SOUZA MEDEIROS - PB026980
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls.
Estado da Paraíba
259/261,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, pela inexistência de ofensa aos
arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que "os embargos
de declaração apontaram precisamente que a decisão não guardava relação com o caso
concreto, pois ignorou as alegações do Estado quanto à legalidade da aplicação dos
limites legais de isenção de IPVA e ao critério de valor venal do veículo, debatidos
" e o "
desde a contestação e reiterados na apelação
acórdão integrativo, entretanto,
limitou-se a afirmar genericamente inexistir omissão, reproduzindo conceitos abstratos
sobre o cabimento de embargos de declaração, sem enfrentar o ponto efetivamente
suscitado: a ausência de correlação entre a fundamentação adotada e as teses jurídicas
" (fl. 270).
efetivamente discutidas no processo
Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 276).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls.
):
259/261

Trata-se de agravo manejado por Estado da Paraíba contra decisão que não
admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III, a , da
art. 105,
CF, ,desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado,
assim ementado (fl.165):
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA –ISENÇÃO DE IPVA DEFERIDA NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO ANTERIOR PARA A COMPRA DO VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE PARA ANÁLISE DO
VALOR VENAL DO BEM – DESCONSIDERAÇÃO DA AQUISIÇÃO
COM ISENÇÃO TRIBUTÁRIA –ESVAZIAMENTO DA –MENS LEGIS
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA -
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA OFICIAL.
De acordo com o
o, VI, § 7o, da Lei Estadual no
e o 1o, §
art. 4
7.131/2002
2°, do Decreto Estadual no
deve ser concedida a isenção do
33.616/2012,
IPVA aos portadores de portadoras de deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autista, desde que o veículo novo não ultrapasse
o valor de venda de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Revela-se desarrazoada a negativa da isenção de IPVA nos anos
subsequentes ao da aquisição do veículo com base em afronta ao
disposto no o
o, § 2o do Dec.
quando utilizada a
art. 1
33.616/2012
avaliação da Tabela FIPE, porquanto esta não engloba veículos
adquiridos com isenção tributária.
Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls.
).
194/204
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts.
489, § 1o, III , IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Sustenta, em resumo,
que, a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal remanesceu omisso
acerca a quo da questão neles suscitada, a saber, a de que "a decisão
embargada não guarda relação com o caso concreto, na medida em que se
limita a fazer referência a matérias que nem sequer estão sendo debatidas, tais
como possibilidade concessão de liminar em face da Fazenda Pública e
ausência de prejuízo ao Estado da Paraíba em razão da reversibilidade da
medida" (fl. 213).
Sem contrarrazões (fl. 221).
Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.Verifica-se, inicialmente,
não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos,
como mesmo se colhe às fls.
Ressalte-se que não se pode confundir
169/171.
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMIINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
MULTA PREVISTA NO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021, CPC/2015.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente
no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o
julgador que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para
decidir de modo integral a lide, apenas não acatando a tese defendida
pela parte recorrente.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento
art. 1.021,
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.195.307/MG,
Costa, Primeira Turma, julgado
em DJEN de
.
9/6/2025
12/6/2025)
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.
Publique-se.

No caso, a Corte Regional, ratificando os termos da sentença que
reconheceu "
" (fl.
o direito da impetrante a inexigibilidade da cobrança do IPVA/2022
118), assim deliberou ao solucionar a balda (fls.
- g.n.):
167/171

In casu, extrai-se do caderno processual que o
é pessoa
autor/agravado
portadora de Monoparesia de caráter permanente, conforme Laudo de
Avaliação de deficiência física o que o torna apta apenas para dirigir veículos
automotores com transmissão automática e direção hidráulica, tendo-lhe sido
Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

garantido a isenção de IPVA, nos termos do
o, § 4o, do Decreto Estadual
art. 8
no
há alguns anos.
37.814/2017,
Retrata que através do requerimento à Secretaria de Estado da Receita, teve o
pedido referente à isenção do IPVA indeferido, ante a impossibilidade de
homologar a isenção para os veículos que estejam acima do valor venal exigido
para o benefício fiscal, que é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme o
art. 1o, § 2o do Decreto no
que concede isenção de ICMS para
33.616/2012,
pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
autistas.
Inobstante ter-lhe sido concedida a isenção do tributo de IPVA nos exercícios
anteriores, seu pedido foi negado em relação ao exercício 2022 em virtude de
alteração legislativa ocorrida por força do Decreto n.o 40.959, de 28.12.2020 e
Portaria n.o 176, de 28.12.2020, os quais passaram a restringir a isenção do
referido imposto no âmbito estadual, retirando do quadro de beneficiários da
isenção do IPVA os portadores de deficiência que não possuam carros
adaptados.
Na sentença, o magistrado entendeu que a atitude perpetrada pelo Estado da
Paraíba não observou o direito adquirido do contribuinte, julgando procedente
a pretensão para confirmando a liminar deferida, para determinar à
autoridade coatora que conceda o benefício fiscal pleiteado (isenção de IPVA)
para o exercício 2022, do veículo NISSAN KICKS S DRCT CVT, de
propriedade da impetrante Feito o delineamento fático da querela, reputo que o
recurso deve ser desprovido, ainda que por fundamento diverso.
Sobre a matéria, é bem verdade que a Lei Estadual no
trata sobre o
7.131/2002
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, limitando o valor do
veículo, para concessão da isenção ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais). Vejamos:
Art. 4o São isentos do pagamento do imposto:
[...] VI – os veículos de fabricação nacional ou nacionalizados, de
propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autista, observado o disposto nos §§ 7o, 8o, 9o e
10 deste artigo;
[...] § 7o A isenção prevista no inciso VI do “caput” deste artigo será
concedida desde que o valor venal não seja superior ao estabelecido na
legislação estadual para o gozo da isenção de ICMS, observado o
disposto no § 8o deste artigo.
§ 8o A adoção do valor venal a que se refere o § 7o, terá como base o
disposto o
o desta Lei.
art. 8
Art. 8o A base de cálculo do imposto é:
I - para veículos novos, o valor venal constante da nota fiscal ou do
documento que represente a transmissão da propriedade, não podendo o
valor ser inferior ao preço de mercado, observado o disposto no § 9o;
Por outro lado, a isenção do ICMS é prevista no Decreto Estadual 33.616/2012
que traz em seu § 2°, art. 1° a seguinte limitação, verbis:
Art. 1o Ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de
veículo automotor novo quando adquirido por pessoas portadoras de
Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
[...] § 2o O benefício previsto neste artigo somente se aplica a veículo
automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$
70.000,00 (setenta mil reais).
[...]
Com efeito, observo que o indeferimento da isenção tributária relativa ao IPVA
exercício 2022 decorreu do não preenchimento pelo promovente do
o, § 2o
art. 1
do Decreto no
e da Lei Estadual no
que que concede
33.616/2012
7.132/2002
isenção de ICMS para pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, autistas e limita o valor da isenção de IPVA aos veículos
de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais), respectivamente.
Ilustrando o alegado, colaciono aresto do nosso Tribunal neste sentido:
AGRAVO INTERNO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES.
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
IPVA
PARA
VEÍCULO
PCD.
NECESSIDADE. OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VALOR VENAL
DO VEÍCULO USADO CLARAMENTE MENOR DO QUE O LIMITE
ESTIPULADO EM LEI. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO. Comprovada que a isenção do IPVA já
havia sido concedida à Agravada em relação ao exercício de 2018, quando
expressamente se consignou que o veículo atendia todas as exigências legais,
ressoa irrazoável que um veículo adquirido no final de 2017, quase dois anos
após a concessão do primeiro benefício, quando a própria Receita Estadual
atestou que o bem, mesmo sem o desconto de ICMS, possuía valor inferior a R$
70.000,00 (setenta mil reais), seja avaliado em quantia superior, sendo normal
uma desvalorização de mercado. Para fins de concessão de isenção de IPVA
não pode o Poder Público se basear na Tabela Fipe posto que nela não
constam os preços dos veículos que foram adquiridos com benefício fiscal, mas
apenas a estimativa dos valores daqueles que foram comercializados sem a
isenção. Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
ACORDA a Primeira Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Agravo Interno, nos termos do voto
do Relat or e da certidão de julgamento. (0800995-25.2019.8.15.0000, Rel.
Des. Leandro dos Santos, MANDADO DE SEGURANçA CíVEL, 1a Seção
Especializada Cível, juntado em 02/10/2019)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPETRANTE
PORTADOR
DE
NECESSIDADES ESPECIAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. APELAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PESSOA COM
DEFICIÊNCIA POR VALOR INFERIOR À R$ 70.000,00 (LIMITE LEGAL).
APLICAÇÃO DA TABELA FIPE NO ANO SEGUINTE PREVENDO PREÇO
MAIS ELEVADO QUE O LIMITE LEGAL. PERDA DA ISENÇÃO DE IPVA.
IRRAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO
DO APELO. 1. A Lei Estadual no
que trata do Imposto sobre a
7.131/2002,
Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

Propriedade de Veículos Automotores, prevê, em seu
o, que, para análise
art. 8
da isenção, o valor considerado, para veículos novos, é o constante na nota
fiscal, mas, para veículos usados, é o preço médio praticados no mercado
(tabela FIPE). 2. Não é razoável que o impetrante, pessoa com deficiência, ao
adquirir o veículo novo, usufrua da isenção do IPVA, porquanto o valor de
compra, em razão da isenção do ICMS, tenha sido inferior à R$ 70.000,00; no
entanto, após um ano de uso, perca a isenção do IPVA em virtude de a base de
cálculo mudar do valor da nota fiscal para o da tabela FIPE, que prevê para o
mesmo automóvel preço mais elevado que o de sua aquisição quando retirado
da fábrica. 3. Nestes casos, a aplicação da tabela FIPE acaba por desvirtuar a
intenção da Lei Estadual no
de beneficiar portadores de
7.131/2002
necessidades especiais, devendo, portanto, ser rechaçada, mantendo-se o
benefício de isenção de IPVA. Precedente do TJPB. VISTOS, relatados e
discutidos os presentes autos. ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e da certidão de
julgamento retro. (0822932-39.2018.8.15.2001, Rel. Des. José Aurélio da Cruz,
MANDADO DE SEGURANçA CíVEL, 2a Câmara Cível, juntado em
28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR
CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ISENÇÃO DE IPVA PARA O AUTOR
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VEÍCULO USADO. USO DA
TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. DEVE-SE CONSIDERAR A FORMA DE
AQUISIÇÃO E NÃO O VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL.
DESPROVIMENTO. É de conhecimento que não consta na tabela Fipe os
preços dos veículos que foram adquiridos por meio de benefício fiscal,
constando apenas a estimativa dos valores de mercado daqueles que foram
adquiridos de forma integral.
Dessa forma, para fins de concessão de isenção de IPVA, não pode o Poder
Público se basear na tabela oficial, e sim a forma como o consumidor adquiriu
o bem.
(0804970-26.2017.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes,
AGRAVO DE INSTRUMENTO, 3a Câmara Cível, juntado em 12/11/2018)
Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA
NECESSÁRIA, mantendo inalterados os termos da sentença de primeiro grau.

Ao que se tem, as instâncias ordinárias, à luz do acervo fático-probatório
dos autos, concluíram que o "indeferimento da isenção tributária relativa ao IPVA
exercício 2022 decorreu do não preenchimento pelo promovente do
o, § 2o do
art. 1
Decreto no
e da Lei Estadual no
que concede isenção de ICMS
33.616/2012
7.132/2002
para pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
autistas e limita o valor da isenção de IPVA aos veículos de até R$ 70.000,00 (setenta
Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

" (fl. 169- g.n.), só que o Tribunal paraibano autoriza que a
mil reais), respectivamente
isenção alcance valor superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), como aconteceu na
espécie.
Nesse contexto, considerando as premissas adotadas pelo Sodalício de
origem para decidir, não há lugar para reconhecer a indicada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, sob o argumento de que "a decisão embargada não guarda relação com o
caso concreto, na medida em que se limita a fazer referência a matérias que nem sequer
estão sendo debatidas, tais como possibilidade concessão de liminar em face da Fazenda
Pública e ausência de prejuízo ao Estado da Paraíba em razão da reversibilidade da
" (fl. 213).
medida
Isso porque o referido argumento é claramente inapto para alterar o
decisório favoravelmente à parte (binômio necessidade-utilidade).
Como cediço, somente "[é] omisso o acórdão que deixa de manifestar-se
sobre questão relevante, oportunamente suscitada e que poderia levar o julgamento a
"
, Relatora
um resultado diverso do proclamado
(AgInt no REsp n. 2.094.515/RN
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de g.n.
, o que
25/6/2024)
não ocorre na espécie.
Em reforço, ainda nessa intelecção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA DECRETAÇÃO
DE ATOS CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO INTERJURISDICIONAL.
o,
ART. 6
§§ 7o E 7o-B, DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 480 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE
LEI N. 11.101/2005.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende o
curso das execuções fiscais, nos termos do
o, § 7o, da.
art 6
Lei n. 11.101/2005.
2. A redação conferida pela
ao § 7o-B do mesmo dispositivo
Lei n. 14.112/2020
apenas positivou entendimento já consolidado no âmbito desta Corte Superior,
segundo o qual compete ao juízo da execução fiscal a decretação de atos de
constrição patrimonial, desde que não envolvam alienação ou levantamento de
valores, devendo a medida ser comunicada ao juízo da recuperação judicial,
que poderá exercer juízo de controle quanto à essencialidade dos bens
atingidos.
Trata-se de modelo de cooperação interjurisdicional, que não estabelece
subordinação entre os juízos, mas preserva a competência funcional do juízo da
execução fiscal, com possibilidade de revisão posterior da medida pelo juízo da
recuperação.
3. A penhora no rosto dos autos da recuperação judicial possui natureza
meramente assecuratória e não implica, por si, expropriação de bens ou
Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

redução efetiva do ativo da recuperanda, sendo admitida pela jurisprudência
desta Corte, desde que ausente prejuízo concreto ao plano de soerguimento.
4. Inexistente omissão relevante no acórdão recorrido e ausente negativa de
prestação jurisdicional, quando o aresto impugnado enfrenta suficientemente
as questões essenciais à solução da controvérsia, nos termos dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
5. Agravo interno desprovido.
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
(AgInt no AREsp n. 2.764.704/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025
19/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NORMA INFRALEGAL.
ANÁLISE. NÃO CABIMENTO. CONCEITO DE LEI FEDERAL NÃO
OBSERVADO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3 /2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
porquanto o,
CPC/2015
órgão julgador manifestou-se de forma expressa e clara, adotando
fundamentação adequada e suficiente sobre as questões necessárias para a
solução da lide, não se verificando das razões recursais hipótese de omissão
relevante, para fins de determinar o rejulgamento dos aclaratórios na origem.
A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da
pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via
excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria,
regimento interno ou instrução normativa - atos normativos esses que não se
enquadram no conceito de lei federal, para fins de admissibilidade do recurso
especial. Precedentes.
4. A natureza constitucional da fundamentação do acórdão combatido torna a
via do especial inadequada à sua impugnação, por se tratar de recurso de
fundamentação vinculada, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5.Agravo interno não provido
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
(AgInt no REsp n. 2.168.923/SC
Primeira Turma, DJEN de
.
12/6/2025)

Escorreita, pois, a decisão alvejada ao afastar a tese de afronta aos arts. 489
e 1.022 do CPC.
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA55516101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 45a67dec-511c-4090-a74e-5428384c1396

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.601 / PB
Número Registro: 2025/0257231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08118082020228152001 8118082020228152001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : EDUARDO HENRIQUE VIDERES DE ALBUQUERQUE -
PB012392
GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BALDAN TIBURCIO DIONISIO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO XAVIER - PB014897
VALBERTINA FREIRE DE SOUZA MEDEIROS - PB026980
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : EDUARDO HENRIQUE VIDERES DE ALBUQUERQUE -
PB012392
GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BALDAN TIBURCIO DIONISIO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO XAVIER - PB014897
Documento eletrônico VDA56083340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:33
Código de Controle do Documento: 5ec04af2-e25d-4d50-9be7-8e02a20a42bc

VALBERTINA FREIRE DE SOUZA MEDEIROS - PB026980
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:33
Código de Controle do Documento: 5ec04af2-e25d-4d50-9be7-8e02a20a42bc